Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – FRAUDE. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. Na inicial, relatou a autora que foi surpreendida com cobranças de prestação de serviços de internet de contrato por ela desconhecido e que fora instalado em localidade diversa da de seu domicílio. A sentença declarou inexistente o contrato e os débitos dele oriundos.
3. O presente recurso pretende unicamente a reforma parcial da sentença para a condenação da empresa requerida em indenização por danos morais que a autora entende devida diante da angústia e do incômodo experimentados diante da cobrança indevida. Acrescenta ter a requerida inserido seu nome nos bancos de restrição cadastral pela dívida sem justa causa.
4. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos à autora, mas ela não se comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
5. Ademais, não consta dos autos elementos de prova a fim de comprovar a existência de cobranças diárias e vexatórias em horário de trabalho e finais de semana que poderia ensejar o dano moral. Acrescento que tampouco há documento que ateste a negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão do contrato em questão. Isso porque, o documento apresentado no ID 43088472 consiste em um comunicado de débito junto ao Serasa e a solicitação de abertura de cadastro negativo em nome da recorrente. Contudo o referido documento não permite atestar que a inscrição no SERASA de fato se concretizou, vez que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva negativação de seu nome.
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.